Tribunal: TJSP
Processo: 1029725-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança e indenização. Representação comercial. Ausência de culpa da ré. Rescisão sem justa causa por iniciativa das representantes. Indenização indevida. Cobrança de comissões inadimplidas indevida. Não há exclusividade. Possibilidade de contratação direta com a ré. Recurso da ré parcialmente provido e recurso das autoras desprovido, com majoração

Ementa:

Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança e indenização. Representação comercial. Ausência de culpa da ré. Rescisão sem justa causa por iniciativa das representantes. Indenização indevida. Cobrança de comissões inadimplidas indevida. Não há exclusividade. Possibilidade de contratação direta com a ré. Recurso da ré parcialmente provido e recurso das autoras desprovido, com majoração de verba honorária.